Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO DE SOUSA PINTO e ZULEIDE LACERDA GOMES DE SOUSA contra Decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos, decorrente de compra e venda de imóvel, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar formulado pelos Agravantes de que as Rés/Agravadas se abstivessem de cobrar as parcelas do financiamento, assim como de incluir seus nomes no cadastro de inadimplentes. Em suas razões, os Agravantes sustentam, em síntese, que a pretensão de rescisão do contrato e discussão acerca as cláusulas abusivas, por si sós, já autorizam a suspensão das parcelas do contrato de compra e venda e impedem a inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes. Ressaltam que na data do ajuizamento da ação encontravam-se com todas as parcelas pagas. Destacam que há elementos nos autos que evidenciam tanto a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, ‘’caput” do CPC. Tecem outras considerações sobre o caso e citam jurisprudência. Pugnam assim, em pedido liminar, pela determinação de não inclusão de seus nomes nos cadastros de restrição ao crédito, assim como de abstenção das Rés de realizar qualquer cobrança indevida referente a valores decorrentes do contrato. Constatada a irregularidade no preparo, por meio do despacho de Id. 36080943, foi determinado o pagamento em dobro pelos Agravantes, sob pena de não conhecimento do recurso. De acordo com a certidão de Id. 36851080, o prazo transcorreu in albis, sem manifestação dos Agravantes. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve regularização do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no despacho de Id. 36080943. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, in verbis. “Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Dessa forma, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator